Tribunal: TJES
Processo: 0027326-97.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027326-97.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

APELADO: CRISTIANE MAIER CORONA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO IMOBILIÁRIO. PRAZO DE TOLERÂNCIA. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. LUCROS CESSANTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos em apelação cível contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso, reconhecendo a validade da cláusula de tolerância contratual, com contagem em dias corridos, e adequando o termo final dos lucros cessantes à data da expedição do habite-se.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto ao enfrentamento de precedentes que admitiriam a contagem do prazo de tolerância em dias úteis; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre os lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.
O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia acerca da cláusula de tolerância, reconhecendo sua validade e afastando a contagem em dias úteis por considerá-la abusiva, em consonância com a jurisprudência aplicada.

5.
O julgador não está obrigado a analisar individualmente todos os precedentes invocados pelas partes, bastando o enfrentamento das questões relevantes à solução da controvérsia.

6.
Não há omissão quanto aos lucros cessantes, pois o acórdão manteve a condenação e ajustou o termo final à data do término da obra, sendo possível compreender os critérios adotados de forma sistemática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões relevantes, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1º, VI, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, precedentes sobre cláusula de tolerância em contratos imobiliários.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por

GS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
contra o v. acórdão proferido no evento 14826061 pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pela ora embargante.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 15262400, a embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício da omissão, pois deixou de enfrentar precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça que admitem a contagem do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias em dias úteis, o que configuraria omissão relevante nos termos do art. 489, §1º, VI, do CPC. Sustenta, ainda, a existência de omissão quanto à definição expressa do termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre a condenação em lucros cessantes, notadamente após a adequação do termo final das rubricas à data do término da obra (expedição do habite-se).

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, verifico que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Com efeito, no que se refere à cláusula de tolerância contratual, o v. acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia, reconhecendo a validade da cláusula, mas conformando sua aplicação à contagem em dias corridos, por reputar abusiva a estipulação em dias úteis, em consonância com a jurisprudência predominante desta Corte e com precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça expressamente citados no voto condutor.

O simples fato de o órgão julgador não ter adotado a interpretação defendida pela embargante, tampouco de não ter enfrentado individualmente todos os precedentes por ela invocados, não configura omissão, sendo pacífico o entendimento de que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou julgados colacionados pelas partes, bastando que enfrente as questões relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia, como efetivamente ocorreu no caso.

No tocante à alegada omissão quanto à definição do termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre os lucros cessantes, igualmente não assiste razão à embargante. O acórdão foi claro ao manter a condenação imposta na origem e, ao mesmo tempo, adequar o termo final das rubricas à data do término da obra (expedição do habite-se), consignando, inclusive, que a mora posterior decorreu de conduta imputável aos próprios autores.

A leitura sistemática do julgado permite compreender, sem qualquer dificuldade, os critérios aplicáveis à condenação, inexistindo lacuna decisória ou indeterminação apta a caracterizar omissão sanável por meio de embargos de declaração. O que se verifica, novamente, é o inconformismo da embargante com o conteúdo e os efeitos da decisão, pretensão que extrapola os estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

Dessa forma, ausentes quaisquer dos vícios elencados no referido dispositivo legal, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Destarte,
CONHEÇO
dos embargos de declaração mas a eles
NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.